Tribunal: TJMT
Processo: 1000641-30.2024.8.11.0007
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000641-30.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), GEICE KELLY SANTOS ANGELOZI 05371552103 - CNPJ: 22.231.354/0001-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal
. Extinção em razão da quitação administrativa. Honorários advocatícios.
Valor inferior a 50
ortn
. Não conhecimento do recurso.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível contra sentença que extinguiu a execução fiscal, em razão da
quitação administrativa do débito, sem
condenação da parte executada em honorários sucumbenciais
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é admissível o recurso de apelação interposto em execução fiscal cujo valor atualizado à época do ajuizamento é inferior a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), nos termos do art. 34 da Lei n
.
6.830/80.

III.
Razões de decidir

3.
O art. 34 da Lei n
.
6.830/80 admite apenas embargos infringentes e de declaração contra sentenças proferidas em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp 1.168.625/MG), fixou o
valor de R$ 328,27 como equivalente a 50 ORTN em dezembro de 2000, devendo ser atualizado pelo IPCA-E.

5. No caso concreto, o valor da execução à data do ajuizamento (
janeiro de 2024
) era de R$
588,49
, montante inferior ao valor atualizado de 50 ORTN (R$
1.324,20
), o que inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido da inadmissibilidade da apelação quando não superado o valor de alçada estabelecido no art. 34 da LEF, aplicando-se o art. 932, III, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.
A apelação interposta em execução fiscal de valor inferior a 50 ORTN é inadmissível, nos termos do art. 34 da Lei no 6.830/80, ainda que manejada pela Fazenda Pública.

2. O valor de 50 ORTN deve ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, sendo apurado conforme a data da propositura da ação.

3. Não se conhece de apelação quando ausente o requisito objetivo de alçada, independentemente das demais alegações do recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 10, 485, IV, e 932, III; Lei no 6.830/80, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp 1.168.625⁄MG, Rel. Ministro Luiz Fux, 1S, j. 9.6.2010
; TJMT, Apelação Cível n.
0001748-27.2010.8.11.0037
,
Rel. Des.
Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 14.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
Cível

interposta
contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do pagamento administrativo do débito antes da citação, indeferindo o pedido de levantamento de honorários advocatícios formulado pela parte exequente.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença merece reforma, pois os honorários advocatícios são devidos mesmo quando o pagamento ocorre após o ajuizamento da execução e antes da citação da parte executada, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade.

Defende que o juízo de origem, ao despachar a inicial, já havia fixado os honorários em 10% sobre o valor da causa, reduzidos para 5% em caso de pronto pagamento, conforme o artigo 827 do CPC, sendo, portanto, contraditório indeferir posteriormente o levantamento dessa verba.

Afirma que quem deu causa à propositura da ação foi o contribuinte, que deixou de quitar o débito no prazo legal, e que a Fazenda apenas exerceu seu direito de cobrança. Sustenta, ainda, que há
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecendo o cabimento de honorários advocatícios nos casos de pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento, ainda que antes da citação.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para autorizar o levantamento dos honorários advocatícios já depositados nos autos ou, subsidiariamente, condenar a apelada ao pagamento da verba honorária de sucumbência, com base no princípio da causalidade.

(Id

312869888
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à
luz do que preconiza a Súmula n.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Fazenda Pública Municipal ajuizou o executivo fiscal em
25.1.2024
,
visando o recebimento de créditos tributários, cujos valores à época perfaziam a quantia de R$

588,49
,
constante
da CDA n.
92/2024
.

O apelante se insurge contra a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito antes da citação da executada, sem condená-la ao pagamento de honorários advocatícios e indeferindo o pedido de levantamento da verba honorária pela Fazenda Pública
, alegando
que, mesmo havendo pagamento extrajudicial anterior à citação, são devidos honorários com base no princípio da causalidade, pois o contribuinte deu causa ao ajuizamento da ação.

Todavia, a incursão no exame de mérito do recurso não é possível no caso em apreço, como se observará a seguir.

Sabe-se
que o artigo 34 da Lei n.
6.830/80 estabelece valor mínimo de 50 (cinquenta) ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) para admissão da apelação em execução fiscal, como se vê:

Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

Logo, o recurso de apelação somente será admitido se o valor da execução fiscal exceder a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN).

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001.

1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (
cinquenta
) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980.

2. A
ratio

essendi
da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.

3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)

4. Precedentes jurisprudenciais:
AgRg
no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008,
DJe
06/11/2008;
AgRg
no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161.

5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Documento: 10649414 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado -
DJe
: 01/07/2010 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça Federal". (REsp
761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)

6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que "tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros". (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário. 5.a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404)

7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.

8. In
casu
, a demanda executiva fiscal, objetivando a cobrança de R$ 720,80 (setecentos e vinte reais e oitenta centavos), foi ajuizada em dezembro de 2005. O Novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, (disponível em), indica que o índice de correção, pelo IPCA-E, a ser adotado no período entre
jan
/2001 e dez/2005 é de 1,5908716293. Assim, R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), com a aplicação do referido índice de atualização, conclui-se que o valor de alçada para as execuções fiscais ajuizadas em dezembro/2005 era de R$ 522,24 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte a quatro centavos), de sorte que o valor da execução ultrapassa o
valor de alçada disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830/80, sendo cabível, a fortiori, a interposição da apelação.

9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1.168.625⁄MG, Rel. Ministro Luiz Fu
x, 1S,
j.
9.
6
.2010)
.

Dessa forma, conforme restou estabelecido pelo STJ, em
janeiro de 2024
, o valor de 50 (cinquenta) ORTN equivalia a R$
1.324,20
.

Como o valor executado quando do ajuizamento da ação perfazia a quantia de R$

588,49
, ou seja, inferior a 50 ORTN, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

A propósito, é também o entendimento deste
Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. ART. 34 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A 50ORTN. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

(...)
4. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp1.168.625/MG), fixou o valor de R$ 328,27 como equivalente a 50 ORTN em dezembro de 2000, devendo ser atualizado pelo IPCA-E.

5. No caso concreto, o valor da execução à data do ajuizamento (janeiro de 2010) era de R$336,30, montante
inferior ao valor atualizado de 50 ORTN (R$622,66), o que inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido da inadmissibilidade da apelação quando não superado o valor de alçada estabelecido no art. 34 da LEF, aplicando-se o art. 932, III, do CPC.
(
TJMT

0001748-27.2010.8.11.0037
,
Rel. Des. Jones Gattass Dias
,
Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
14.8.2025
).

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO

do recurso, nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025